Tribunal: TJMT
Processo: 1012231-87.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012231-87.2022.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MARCIO CARNEIRO
RECORRIDA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARAKANA e LUIZ CARLOS ALVES DE MELO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.
3. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado.
4 – In casu, o contrato acostado aos autos pelo Recorrente comprova que o Recorrido CONDOMINIO RESIDENCIAL PARAKAN não é parte contratante, assim como não participou sendo anuente.
5. Ilegitimidade passiva configurada.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012231-87.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MM PINTURAS E DECORACOES LTDA - CNPJ: 10.860.040/0001-67 (RECORRENTE), EMANUELE LEITE DAVID MOLINA - CPF: 037.467.441-80 (ADVOGADO), MARCIO CARNEIRO - CPF: 009.186.901-37 (RECORRENTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL PARAKANA - CNPJ: 33.003.997/0001-92 (RECORRIDO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - CPF: 192.068.791-20 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - CPF: 192.068.791-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023